Tribunal: STF
Processo: RE 94353
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
- COMPETÊNCIA - AÇÃO MOVIDA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A
REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A, OBJETIVANDO ACEITAÇÃO DE OPÇÃO
PREVISTA NA LEI N 6.184, DE 11.12.74 - INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.